Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-40.2021.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003349-40.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO - CPF: 007.348.181-57 (APELANTE), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ANTONIO LOPES CAPOBIANCO - CPF: 046.248.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SINFOROSA MARTIN DA SILVA - CPF: 175.592.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON BEBER DE FREITAS - CPF: 007.196.212-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003349-40.2021.8.11.0013

APELANTE: CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006). EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. DOSIMETRIA PROPORCIONAL E ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. A defesa alega nulidade da extração de dados de celular sem autorização judicial e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso pessoal e a redução da pena aplicada.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a extração de dados do celular apreendido foi realizada sem autorização judicial e com violação ao contraditório e ampla defesa;
(ii)
verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006);
(iii)
analisar a proporcionalidade da dosimetria da pena e o regime inicial fixado.

III. Razões de decidir:

3. A extração dos dados do celular apreendido foi devidamente autorizada pelo juízo competente, após representação da autoridade policial. A prova produzida respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois as mensagens e áudios extraídos foram inseridos nos autos desde a fase inquisitorial, garantindo à defesa oportunidade de manifestação. Não há que se falar em nulidade.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas pelos autos, sobretudo pelas provas colhidas durante a abordagem policial, os depoimentos dos agentes da lei e os diálogos extraídos do celular do apelante. Foram apreendidos 13 invólucros de cocaína (5,59g) e 2 porções de maconha (2,95g), além de conversas indicando a venda reiterada de drogas a terceiros.

5. A tese de desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) não prospera, pois, as circunstâncias do caso –quantidade e diversidade das drogas, forma de acondicionamento e local da apreensão, associado aos diálogos comprometedores extraídos do celular – evidenciam a prática do tráfico de drogas.

6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente exasperada em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), conforme jurisprudência consolidada. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena intermediária foi fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 729 dias-multa. Inexistindo causas de diminuição, mantém-se a pena final e o regime inicial fechado, em razão da reincidência do agente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Não há nulidade na extração de dados de celular devidamente autorizada judicialmente, com observância do contraditório e ampla defesa.”

“A prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) se configura diante da materialidade e autoria comprovadas, sendo inviável a desclassificação para o crime de posse para uso próprio quando as provas demonstram a destinação mercantil da substância ilícita.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, arts. 157 e 171.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, N.U 1000611-40.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024; TJMT, N.U 0014124-49.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003349-40.2021.8.11.0013

APELANTE: CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Carlos Elias Martin Carvalho, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, que o condenou à reprimenda de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, regime inicial fechado, e 729 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O recorrente suscita, em preliminar, a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, asseverando que as mensagens de WhatsApp e gravações foram inseridas no processo sem oportunidade para contestar sua autenticidade e integridade.

Sustenta, ainda em preliminar, a tese de que ocorreu a extração de dados do celular do apelante sem autorização judicial.

Postula o reconhecimento da nulidade absoluta do processo a partir do momento da obtenção das referidas provas.

No mérito, assinala que não existem provas seguras para condenação, pleiteando sua absolvição.

Consigna que a quantidade de drogas apreendidas é ínfima, razão pela qual, diante da recente tese fixada pelo STF deve ser reconhecido o crime de posse de droga para consumo pessoal.

Subsidiariamente, busca a revisão da reprimenda imposta, com a modificação do regime para cumprimento da pena.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003349-40.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E NULIDADE DA OBTENÇÃO DE PROVAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

A defesa sustenta que a extração de dados do celular apreendido ocorreu sem que houvesse autorização judicial, e que tais provas foram inseridas no processo sem oportunidade de contraditório.

Sem razão a defesa.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, a Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda, por ocasião da autuação da prisão em flagrante, promoveu a apreensão um
celular Samsung
, cor preta, que se encontrava na posse do apelante.

Posteriormente, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como pelo
afastamento do sigilo dos dados armazenados no celular do autuado
.

Após
autorização judicial
, a Delegada de Polícia nomeou os investigadores Ademirson e José Carlos para promover a análise dos dados armazenados no celular do suspeito, a fim de identificar dados sobre a prática do crime de tráfico de drogas.

Os policiais apresentaram o Relatório de Investigação n. 817/2021, datado de
1º/7/2021
, concluindo a existência de elementos que demonstram o envolvimento de
CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO
com o comércio de substâncias entorpecentes.

O aludido Relatório de Investigação foi instruído com os
diálogos
e
áudios
extraídos do celular apreendido.

Em outras palavras: as mensagens de WhatsApp e as gravações de áudio foram encartadas aos autos desde a fase do inquérito policial, não se admitindo a alegação defensiva no sentido de que não teve oportunidade de se manifestar quanto à sua autenticidade e integridade.

De igual forma, não procede a alegada inexistência de autorização judicial, haja vista que, conforme salientado pelo Procurador de Justiça, Élio Américo,
“a decisão guerreada justificou de forma escorreita a imprescindibilidade do acesso aos dados do celular encontrado em poder dos agentes, tudo com a finalidade de melhor elucidação dos fatos narrados na denúncia e para esclarecimento da verdade real”
.

Forte em tais razões, não se verificando o propalado prejuízo à defesa, ou a nulidade da prova produzida, porquanto judicialmente autorizada, a rejeição das preliminares é medida de rigor.

MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Carlos Elias Martin Carvalho
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia
7 de abril de 2021
, por volta das
18h00min
, em residência particular, localizada na Avenida Bom Jesus, s/n., Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Carlos Elias Martin Carvalho
, com consciência e vontade, transportava e trazia consigo, para fins de traficância, sendo um total de
2,95 g (dois gramas e noventa e cinco centigramas)
de
‘maconha’
e
5,59 g (cinco gramas e oitenta e seis centigramas)
de substância análoga à
cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fls. 98/IP e Laudo Pericial a fls. 288-292/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, no tempo e local indicados,
Carlos Elias Martin Carvalho
transportava e trazia consigo
13 (treze) invólucros de cocaína
e
2 (duas) porções de substância análoga à maconha
, destinados ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Nesse sentido, infere-se que uma equipe da Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT recebeu informações dando conta de que um indivíduo armado, utilizando de uma bicicleta, havia subtraído R$ 100,00 (cem reais) de uma senhora, oportunidade em que os agentes da lei iniciaram diligências por esta urbe com o fito de localizá-lo.

Então, na Avenida Bom Jesus, os policiais visualizaram uma bicicleta em frente a uma
‘Boca de Fumo’
, ao passo que, considerando a fundada suspeita, ingressaram no interior do logradouro.

Na ocasião, os agentes da lei depararam-se com vários indivíduos, dentre eles o denunciado
Carlos Elias Martin Carvalho
. Ao serem realizadas buscas pessoais e domiciliares,
os policiais militares lograram localizar, sob posse do denunciado Carlos Elias Martin Carvalho, 13 (treze) porções de pasta base de cocaína e 2 (duas) porções de maconha,
outrossim,
os agentes da lei realizaram a apreensão de um aparelho celular marca SAMSUNG, IMEI 356150111999622/01 e 3561511119996220/01
.

Assim, em razão das circunstâncias e ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Carlos Elias Martin Carvalho, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Após ter sido autorizada a extração das informações constantes no dispositivo apreendido sob posse do denunciado Carlos Elias Martin Carvalho, foi possível constatar que o increpado perpetrava a prática do crime de tráfico de entorpecentes (venda e fornecimento)
.

Com efeito,
através das conversas extraídas do aplicativo WhatsApp constatou-se que o increpado Carlos Elias Martin Carvalho dialogava com usuários diversos, ao passo que estes, através de mensagens, solicitavam que o increpado lhes entregasse entorpecentes
. Para tanto, Carlos realizava a venda/entrega da porção solicitada.

Apurou-se das informações extraídos do referido aparelho celular que,
Aldeir Pereira da Silva fornecia entorpecentes ao increpado Carlos Elias Martin Carvalho, que, por sua vez, as revendia
. Merece relevo o fato de que há um inquérito policial para apurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado por Aldeir”.

Sem embargo da tese defensiva de insuficiência probatória da prática do crime de tráfico de drogas, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta a
CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO
.

Colho de excertos da sentença condenatória que corroboram, com clareza solar, a participação de
CARLOS
na empreitada delituosa,
ipsis litteris
:

“Com isto posto, torno aos depoimentos e interrogatórios obtidos em audiência de instrução.

Robson Beber de Freitas Simões
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: não se recorda de detalhes desta ocorrência, diante do amplo lapso temporal transcorrido desde os fatos.

Ademirson de Campos Nunes Júnior
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: não participou da prisão,
apenas realizando o relatório da extração de dados do celular apreendido
; Se
recorda que havia algumas conversas entre CARLOS e alguns usuários e ficou claro nestas mensagens que CARLOS fornecia droga para estas pessoas
; Em uma dessas conversas, com o vulgo ‘Jhony’, ele perguntava se CARLOS tinha ‘bala de vinte’; Eles sempre conversavam por códigos; Em outra conversa, com o ‘Lili’, também perguntava se ele tinha de vinte, trinta ou quarenta;
Identificou no celular, no mínimo, três ou quatro conversas que veiculava com usuários, falando em códigos
; Ficou claro em uma conversa que ele teve com o contato ‘Men’, que tratava-se do ‘Mano’, em que ele orientou a apagar a conversa logo após encerrá-la; Inclusive, o ‘Mano’, o Aldeir, foi morto por comercializar drogas fora da facção;
Foi encontrado no celular de CARLOS uma foto de uma balança de precisão e de uma porção de pasta base de cocaína
.

José Carlos Pereira da Silva
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: quando a polícia militar lavrou o flagrante de CARLOS, surgiu uma ordem de serviço para analisar o celular dele; Nessas análises,
constataram conversas comprometedoras com alguns suspeitos, as quais comprovaram os indícios de traficância
; Ficou
comprovado que CARLOS atendia à demanda de drogas por outros usuários
; Entravam em contato com ele e, em código,
pediam porções de vinte, trinta, quarenta etc.
;
Não eram conversas de usuário, mas sim de traficante
; Atuou exclusivamente na análise do celular, pois o flagrante foi realizado pela Polícia Militar;
Havia uma imagem de uma balança de precisão com cocaína em cima
; Havia também uma conversa de outro interlocutor pedindo emprestado a balança de precisão; Não se recorda do celular trazer informações relacionadas ao flagrante em si; Quem colocou ‘no papel’ o relatório sobre a análise de dados no celular foi o Investigador Ademirson; Não se recorda com exatidão a quantidade de interlocutores com os quais haviam conversas comprometedoras; Não tem conhecimento se CARLOS também é usuário.

Derradeiramente, quando de seu interrogatório judicial, o acusado
CARLOS ELIAS MARTINS CARVALHO
apresentou a seguinte versão dos fatos: estava fazendo uso compulsivo de drogas, e havia penhorado algumas coisas com o ‘Mano’, na casa dele, já havia alguns dias; Deixou lá uma televisão LG de 32 polegadas, um celular Galaxy A31, um jogo de tapetes e um ventilador; Passados alguns dias, retornou e fez uso de drogas lá; Lá estando, estava a ‘Fernanda’ e o ‘Pintor’, e aguardou até o retorno do ‘Mano’; Pediu à sua mãe ajuda financeira para reaver os bens que estavam penhorados com o ‘Mano’; Nesse intervalo em que esperava pelo ‘Mano’ a Força Tática chegou; Chegaram arrebentando a porta da frente e pediu para todos saírem enfileirados; Não havia sido achado drogas com ninguém, e estava buscando uma pessoa que supostamente havia roubado uma senhora; Não satisfeitos, os policiais entraram na casa, fizeram a busca dentro da mesma, e encontraram as coisas que estavam penhoradas;
O seu celular estava junto com as coisas que estavam penhoradas, então se havia alguém usando seu telefone, não era o ora réu
; Trabalhava no sítio de sua casa; A Polícia Militar realizou busca em todos os indivíduos que estavam lá, e o fizeram do lado de fora da casa, sem que qualquer entorpecente fosse encontrado em posse do ora réu; Não era conhecido da polícia porque eram policiais diferentes;
Quanto ao fato de seu celular possuir fotos de uma balança de precisão e drogas, tal se dá devido ao fato de que o aparelho estava penhorado, de forma que alguém o estava utilizando
; O celular não tinha senha; As drogas foram encontradas nos cômodos, mas não em sua posse; Na época, estava residindo na casa da sua mãe.

Pois bem.

Consta dos autos que, em data de
7 de abril de 2021
, por volta das
18h00min
, na residência particular sita à Avenida Bom Jesus, s/n, Centro, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o ora réu
CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO
transportava e trazia consigo, para fins de traficância,
um total de 2,95g (dois gramas e noventa e cinco centigramas) de maconha
e
5,59g (cinco gramas e cinquenta e nove centigramas) de substância análoga à cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, exsurge do caderno inquisitivo e do teor das oitivas realizadas em audiência de instrução que, na data supramencionada,
o ora acusado estaria em posse das substâncias entorpecentes em uma boca de fumo notória da presente urbe, sendo flagrado por policiais militares quando da realização de buscas por um suspeito de ter subtraído R$ 100,00 (cem reais) de uma senhora e se evadido em uma bicicleta
. Com efeito, a presença de uma bicicleta condizente com a descrição apresentada, defronte ao fumódromo, motivou o ingresso dos milicianos, do que resultou a prisão em flagrante do ora acusado CARLOS ELIAS pelo delito de tráfico de drogas.

Vale citar que na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça — e, na mesma senda, o e. TJMT –, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. Veja-se:

[...]

De mais a mais, importa observar que os argumentos tecidos pelo acusado — seja em Delegacia de Polícia, seja em Juízo — não se mostram convincentes. De fato, sua defesa consiste na negativa geral dos fatos, sustentando tratar-se de mero usuário de entorpecentes. Todavia a quantidade e variedade de drogas, não permitem tal conclusão. Há de ver-se, outrossim, que embora sustente que a versão dos policiais esteja em desacordo com a realidade de como os fatos se desenrolaram, não apresenta o réu qualquer motivo crível para justificar eventual mentira pelos agentes da lei.

Assim, de rigor a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), visto que todos os elementos de informação e provas judiciais indicam-no”.

A despeito da negativa de autoria suscitada pelo recorrente nas oportunidades em que foi inquirido, fato é que, no momento da abordagem policial, ele se encontrava no local conhecido como
“Fumódromo do Cícero”
.

Apesar de negar que estivesse portando estupefaciente, os policiais militares, na fase inquisitorial, asseveram que em busca pessoal foram localizados no bolso de
CARLOS ELIAS

13 [treze]
porções de substância análoga à
pasta-base de cocaína
, totalizando 5,59g [cinco gramas e cinquenta e nove centigramas], e
2 [duas] de maconha
, perfazendo o total de 2,95g [dois gramas e noventa e cinco centigramas].

Conquanto tenha informado aos policiais militares, no momento da prisão em flagrante, que a droga seria destinada ao consumo pessoal, as provas angariadas na instrução criminal, em especial as conversas e áudios extraídos do celular apreendido consigo comprovam, indene de dúvida, a prática da mercancia de entorpecentes.

Some-se a isso que não possui a menor plausibilidade a alegação deduzida pelo apelante em seu interrogatório, no sentido de que o celular apreendido estava “penhorado” na boca de fumo e, por essa razão, poderia ter sido utilizado por qualquer pessoa, já que não tinha senha.

Com base em tais premissas, deve ser mantida a condenação imposta ao apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, destaco trechos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, que assim se manifestou:

“Com efeito, examinando cuidadosamente os autos, constata-se, por meio dos informes consubstanciados nos relatos dos agentes de segurança que o apelante estaria em posse das substâncias entorpecentes em uma boca de fumo, sendo flagrado por policiais militares quando da realização de buscas por um suspeito de ter subtraído R$ 100,00 [cem reais] de uma senhora e se evadido em uma bicicleta.

Assim, a presença de uma bicicleta condizente com a descrição informada, em frente ao fumódromo, motivou o ingresso dos policiais, fato que resultou a prisão em flagrante do apelante.

In casu
, os milicianos encontraram com o apelante 2,95g [dois gramas e noventa e cinco centigramas] de maconha e 5,59g [cinco gramas e cinquenta e nove centigramas] de substância análoga à cocaína.

Insta consignar que o apelante tinha em seu celular diversas conversas com usuários indicando que estes solicitavam ao increpado a entrega de substâncias entorpecentes.

Portanto, consoante se extrai a partir do cenário delineado e considerando todos esses fatores conjugados, não resta qualquer dúvida da suficiência de provas para embasar a condenação de
CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO
pela prática do crime de tráfico de drogas, porque, repise-se, cotejando-se os elementos probatórios carreados para o bojo dos autos, com relevo para os testemunhos dos agentes policiais, ouvidos nas esferas policial e judicial, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que o apelante vinha disseminando, de maneira espúria, o tráfico de entorpecentes no Município de Pontes e Lacerda-MT, não havendo que se falar em desclassificação da conduta delitiva, ante a existência de prova robusta apontando para a traficância, principalmente pelas circunstâncias do delito, além da forma de acondicionamento [maconha e cocaína fracionadas], tudo a indicar a ocorrência de mercancia de droga e não uso próprio.

[...]

Nesse passo, impende consignar, outrossim, que para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não tenha sido flagrado no próprio ato da venda da substância maldita, até porque, se assim fosse, tal inviabilizaria, por completo, o combate ao tráfico, deixando a sociedade desprotegida, além de, ao mesmo tempo, abrir as comportas à propagação das drogas.

Portanto, é plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, dado que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido. Ademais, a posse, guarda, transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Assim, restando configurado o delito de tráfico de entorpecentes, porque claramente evidenciada a finalidade de comercialização da droga, inclusive pelas condições da prisão, características e forma de acondicionamento em que fora encontrada, aliados aos simétricos e retilíneos depoimentos testemunhais, fica, pois, afastada a pretendida desclassificação da figura típica descrita no artigo 33, caput, para aquela delineada no artigo 28 [uso próprio], ambas da Lei n. 11.343/2006”.

Por mais que os policiais não tenham presenciado o recorrente promovendo a mercancia da droga a nenhum usuário, certo é que a
diversidade
do entorpecente apreendido demonstra, indene de dúvidas, sua destinação mercantil.

Ainda que o acusado seja, verdadeiramente, usuário de substância entorpecente, as circunstâncias fáticas descritas pelos policiais arrefecem a tese desclassificatória.

A norma de regência, no § 2º do art. 28 descreve que
“Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza
e à
quantidade da substância apreendida
, ao
local
e
às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como
à conduta
e aos
antecedentes do agente
”
.

Na hipótese vertente, a apreensão ocorreu em local conhecido pelos policiais por funcionar uma boca de fumo.

Além disso, as conversas e áudios extraídos de seu celular mostram, a não mais poder, a reiterada comercialização de substância entorpecente com diversos usuários.

De mais a mais, ao contrário do sustentado pela combatente defesa, não se aplica ao caso concreto a tese fixada no
Tema 506
pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto não estamos diante da apreensão apenas de maconha [
cannabis sativa
], mas, também, de
cocaína
.

Neste viés, deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque
“
É inviável a desclassificação do delito para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que as provas produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais e a quantidade de droga apreendida, evidenciam a prática de tráfico de drogas”
[1]
.

Passo à análise da tese subsidiária de redimensionamento da reprimenda imposta.

Na primeira fase dosimétrica, a juíza sentenciante sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
– ao sopesar de modo desfavorável a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas –, e os
antecedentes do agente
, tendo em vista a condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 0001941-12.2013.8.11.0013.

A
quantidade
apreendida não se mostra relevante a ponto de autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

Entretanto, a
natureza
de uma delas [cocaína], tendo em vista seu alto poder viciante e seu efeito deletério, autoriza a exasperação da pena-base
[2]
.

Neste viés, mantenho a pena-base fixada pelo juízo de origem, qual seja,
6 anos e 3 meses de reclusão
, e
625 dias-multa
, por se mostrar proporcional e adequada.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a agravante da reincidência, majorando a pena-base à fração de 1/6, ficando a reprimenda intermediária estabelecida em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa
.

Não há causa de diminuição, haja vista que, a despeito da quantidade da droga apreendida, o apelante é reincidente, não fazendo jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Destarte, fica mantida a pena imposta na sentença hostilizada, bem como conservado o regime fechado para início de seu cumprimento, haja vista a reincidência do agente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000611-40.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

[2]
TJMT, N.U 0014124-49.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025